Tribunal: TJDFT
Processo: 0725694-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0725694-23.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDILSON SILVA DO SANTO EMBARGADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DESPACHO Conforme se verifica, no documento de ID. Num. 41622360 - Pág. 4 não consta o referido crédito como objeto de cessão. Assim, à AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A para que complemente a documentação apresentada, no prazo de 5 dias. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 25 de novembro de 2022 14:17:42. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora